Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006949-63.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA TELMA DOS SANTOS - CPF: 040.840.081-17 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da suposta negativação de seu nome, diante da inserção de débito não reconhecido na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

2. A apelante alega inexistência de relação contratual com a empresa demandada e sustenta ter sofrido abalo à honra em virtude da cobrança. A sentença reconheceu não haver negativação formal ou exposição indevida da dívida a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” sem negativação formal ou publicidade configura dano moral indenizável; e (ii) verificar se houve prova de repercussão negativa objetiva sobre a vida creditícia da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente digital sigiloso, destinado à renegociação de dívidas, acessível exclusivamente ao consumidor, sem divulgação a terceiros.

5. Não restou comprovada inscrição em cadastros de inadimplência como SPC ou Serasa tradicional, tampouco exposição da dívida que pudesse atingir a honra da autora.

6. A ausência de publicidade ou de negativa concreta de crédito impede o reconhecimento de dano moral presumido.

7. Não há nos autos prova de conduta abusiva, vexatória ou de diminuição efetiva de score atribuível à ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A inserção de débito em plataforma digital sigilosa de renegociação, como o ‘Serasa Limpa Nome’, sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, não configura dano moral indenizável. 2. A cobrança extrajudicial, desde que não abusiva ou vexatória, é exercício regular de direito.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív n. 1000529-47.2024.8.11.0044, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025, publ. DJE 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcia Telma dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Sky Brasil Serviços Ltda.

Na origem, a parte autora alegou, em síntese, que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes por suposto débito que afirma desconhecer, sustentando jamais ter contratado qualquer serviço junto à empresa demandada. Com fundamento na alegada inexistência de relação jurídica, requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a demanda, afastando a pretensão indenizatória, ao entendimento de que não restaram comprovados os pressupostos necessários à responsabilização civil da requerida.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a negativação seria indevida, pois inexistente contratação entre as partes, o que configuraria ato ilícito apto a ensejar reparação moral. Argumenta que a manutenção de restrições em seu nome teria ocasionado prejuízos à sua honra e à sua credibilidade no mercado, defendendo a ocorrência de dano moral presumido.

Requer a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pleiteia, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em grau recursal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 343597353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, a apelante sustenta jamais ter contratado serviços junto à demandada, afirmando que teria sofrido restrição de crédito em razão de suposta negativação decorrente de débito no valor de R$ 578,15. A sentença recorrida, contudo, afastou a pretensão indenizatória ao reconhecer que não houve inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, mas apenas a inserção da dívida na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”.

A prova documental produzida no processo evidencia que o débito questionado foi disponibilizado exclusivamente em ambiente destinado à negociação direta entre credor e devedor, sem publicidade a terceiros e sem impacto automático no score ou na concessão de crédito no mercado. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem, que consignou não haver comprovação de inscrição em bancos de dados como SPC ou Serasa tradicional, aptos a gerar efetiva restrição creditícia.

No caso, competia à apelante demonstrar a efetiva inscrição de seu nome em cadastros restritivos ou a ocorrência concreta de negativa de crédito decorrente de ato imputável à ré, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de diminuição de score ou de dificuldade genérica de acesso ao crédito, desacompanhada de prova mínima, mostra-se insuficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL OU EXPOSIÇÃO A TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.316,47 e determinou a abstenção de cobrança, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários. O apelante busca a reforma da sentença quanto à inexistência de dano moral, pleiteando a condenação da parte adversa ao pagamento de R$ 30.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome", em razão de débito declarado inexistente, configura dano moral indenizável; (ii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça foi mantida, pois a impugnação apresentada pela parte ré não demonstrou, com elementos concretos, a capacidade financeira do apelante, sendo insuficiente a mera alegação de que este constituiu advogado particular. A plataforma "Serasa Limpa Nome" é ambiente digital sigiloso voltado à negociação de dívidas, acessível apenas ao próprio consumidor mediante login, e não se confunde com os cadastros de inadimplentes tradicionais, como SPC ou Serasa negativador. A utilização da referida plataforma como meio de cobrança extrajudicial não configura, por si só, ilícito civil ou ato abusivo, desde que ausentes práticas constrangedoras ou vexatórias. Não houve comprovação nos autos de que as informações do débito foram expostas a terceiros, tampouco de que a inclusão impactou negativamente o score do apelante ou gerou prejuízos concretos à sua honra ou crédito. A jurisprudência local e do STJ reconhece que a mera disponibilização de dívida em ambiente sigiloso não acarreta, por si, dano moral, sendo necessária a demonstração de publicidade indevida ou alteração efetiva no sistema de pontuação de crédito. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, §2o do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o trabalho desenvolvido e a natureza da causa, não se justificando majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inserção de débito em plataforma digital sigilosa de renegociação, como o "Serasa Limpa Nome", sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, não configura dano moral indenizável. A cobrança extrajudicial realizada por meio de plataforma própria é exercício regular de direito, desde que não abusiva ou vexatória. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais e o resultado da demanda, não se justificando majoração sem alteração substancial na sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgRg Cível n. 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024; TJMT, Ap Cív n. 1028746-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 08.06.2025; TJMT, Ap Cív n. 1007957-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.05.2025. (N.U 1000529-47.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Assim, não houve comprovação de inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos tradicionais, tampouco demonstração de que a disponibilização do débito em plataforma digital tenha causado repercussão negativa objetiva em sua vida creditícia. Ausente, portanto, o elemento dano, indispensável à configuração da responsabilidade civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026